Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727931-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOEL GUILHERME DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CLEA MIRIAN CÂMARA GUILHERME DA SILVA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REDUÇÃO DO PERÍODO. ASSISTÊNCIA 12 HORAS POR DIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 2. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 3. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 4. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 5. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 6. No caso concreto, não é abusiva a redução da assistência domiciliar para 12h/dia, sendo devida sua prestação pela seguradora/operadora. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso II, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não deveria ter sido reduzido o tempo de assistência à saúde do recorrente em regime de home care. Verbera que o médico assistente teria relatado que o recorrente necessita de suporte de técnico de enfermagem 24 h por dia, por se tratar de doença crônico-degenerativa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 113 do Código Civil, asseverando que o serviço de home care por 12 h e não, 24 h, ofenderia a boa-fé objetiva que reside na relação contratual que envolve a ocorrência de dano de natureza médica, a indicação de tratamento e o seu custeio. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam publicadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161, e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655 (ID 57372392). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 12, inciso II, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O autor tem 76 anos (DN 30/9/1947 – ID no 53183019) e faz acompanhamento médico devido às sequelas de hematoma subdural crônico, AVC hemorrágico e hidrocefalia de pressão normal. Além disso, é portador de angiopatia amilóide e apresenta comprometimento cognitivo e motor, com disfunção executiva severa, gerando quadro demencial. Usa cadeira de rodas e não possui autonomia funcional. O médico assistente relatou que o paciente necessita de suporte de técnico de enfermagem 24h por dia para suporte clínico, por se tratar de afecção crônico-degenerativa (ID no 53183025). Houve perícia judicial (ID no 53183230), acompanhada pelos assistentes técnicos. Após exame presencial e análise da literatura médico-legal e das tabelas NEAD e ABEMID, a perita concluiu que o apelante não precisa do serviço pelo período integral (ID no 53183230, págs. 11-13 e 20): “[...]. Após leitura cuidadosa de toda documentação médica presente nos autos e visita ao domicílio do requerente há de se fazer algumas considerações. No caso em questão há solicitação do médico assistente de que haja o serviço de supervisão de enfermagem 24 horas por dia. Desde o diagnóstico do requerente o mesmo encontra-se com supervisão de enfermagem 24 horas diárias, além de visitas regulares de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, nutricionista e médico. Baseado em seus relatórios médicos, percebe-se que seu quadro clínico não mudou muito desde o início do Home Care, nem tem prognóstico de melhora e, provavelmente, pela história natural da doença, venha a piorar. O requerente apresenta-se extremamente bem cuidado pela enfermagem e familiares, apresentando bom aspecto geral, em bom estado nutricional, sem sinais de grande atrofia muscular e sem escaras. Entretanto, no momento, o requerente não se encaixa nos critérios para esse tipo de atendimento visto que não utiliza nenhum dispositivo para respiração e não utiliza medicações venosas, motivos que justificariam o atendimento de enfermagem no período noturno. As necessidades nesse período são de alimentação, limpeza e troca de decúbito, que podem ser feitas por cuidador devidamente treinado. [...]. A diminuição do atendimento de home care de integral para parcial expõe o paciente a algum risco? Resp: No momento não. A diminuição do atendimento de home care pode ensejar a piora de seu quadro ou agravamento dos sintomas? Resp: No momento não. [...]. Após revisão da documentação médica, da literatura pertinente e de avaliação presencial do requerente, concluo que: No momento, não há indicação de assistência de enfermagem para o cuidado adequado do requerente, segundo os quesitos que constam na tabela NEAD de assistência domiciliar. Segundo a pontuação alcançada pelo Requerente, 6 pontos, há indicação somente de Atendimento Domiciliar multiprofissional. Vale ressaltar que o quadro do Requerente é crônico e sem perspectiva de melhora, com chances de piora. Futuramente pode ser que o mesmo [sic] se enquadre nos critérios para atendimento de enfermagem domiciliar.” Registre-se que o apelante utiliza o serviço de home care integral há quatro (4) anos e já possui cuidadora contratada pela família. O laudo pericial foi homologado sem ressalvas (ID no 53183247). Diante das provas produzidas, evidencia-se a ausência de abusividade na conduta da apelada, pois a pontuação atingida na Tabela ABEMID revela que o autor não é elegível para home care em regime integral (ID no 53183230, pág. 16) e, por isso, é razoável a redução da prestação do serviço multidisciplinar para 12hs. Eventual alteração do quadro de saúde do autor poderá gerar nova avaliação, momento em que será verificada novamente a elegibilidade para atendimento de enfermagem em tempo integral” (ID 55598659). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 113 do CC, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 57372392, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027